Tribunal: TJDFT
Processo: 0714449-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714449-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DE DEUS MARTINGIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA DE DEUS MARTINGIL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0701824-58.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação do DF aos cálculos da Contadoria e determinou a expedição de precatório após a sua preclusão. A agravante alega, em suma, que em face da rejeição da impugnação os requisitórios devem ser expedidos imediatamente, independentemente do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação. Subsidiariamente, pugna pela expedição de precatório referente à parcela incontroversa. Tece considerações e colaciona precedentes. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de tutela provisória recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela provisória recursal para determinar a imediata expedição dos requisitórios e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a imediata expedição dos requisitórios ou, subsidiariamente, para determinar a imediata expedição dos requisitórios referentes à parcela incontroversa. Preparo recolhido no ID 70803653. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 224363912 nos autos de origem): Após decisão da impugnação, os autos foram remetidos à contadoria, em razão do provimento do agravo de instrumento no 0720128-62.2022.8.07.0000, que fixou novos parâmetros para o cálculo. A autora concordou com os cálculos de ID 220799285 (ID223210193). O réu, por sua vez, alegou excesso, tendo em vista que a contadoria não abateu os juros anteriormente aplicados na apuração do saldo remanescente (ID 223695272). Verifica-se que a diferença de valores entre os cálculos da contadoria e do réu se deu em face da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, sem razão o réu. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Após preclusão, expeça-se requisição de pagamento do valor remanescente, com observância da decisão de ID 116648472 pelo valor indicado no documento de ID 223695273. Os embargos de declaração opostos pela exequente foram parcialmente acolhidos pela decisão de ID 229510078, com o seguinte teor: Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 224363912, sob a alegação de que há contradição, pois, acolheu os cálculos da contadoria judicial sobre os quais a incidência da SELIC se deu sobre o montante consolidado, no entanto, determinou a expedição das requisições de pagamento do valor remanescente pelo indicado no documento de ID 223695273, nos quais o embargado aplicou a SELIC sobre o valor principal corrigido. Afirma, ainda, que há omissão, quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida ou pelo valor incontroverso, e quanto ao fato de que o recurso interposto pelo devedor não é dotado de efeito suspensivo, portanto, não obsta a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi concedido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 227796796), tendo ele se manifestado (ID 228570335). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que há contradição, pois, acolheu os cálculos da contadoria judicial sobre os quais a incidência da SELIC se deu sobre o montante consolidado, no entanto, determinou a expedição das requisições de pagamento do valor remanescente pelo indicado no documento de ID 223695273, nos quais o embargado aplicou a SELIC sobre o valor principal corrigido. Razão assiste aos autores, porém, trata-se apenas de um mero erro material ao fazer referência a planilha elaborada pela contadoria, qual seja a de ID 220799285. Afirmam, ainda, que há omissões na decisão, quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida ou pelo valor incontroverso, e quanto ao fato de que os recurso interposto pelo devedor não é dotado de efeito suspensivo, portanto, não obsta a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento. Todavia, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos foram apreciados. Sendo determinado que se aguarde a preclusão da decisão como forma de resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, em razão da possibilidade de interposição de recurso. Além disso, ressalta-se que valor incontroverso é o valor apresentado na impugnação, referente ao qual, inclusive, já foram expedidas as requisições de pagamento de IDs 146680635 e 146680642. A discussão agora é somente quanto ao saldo remanescente, sobre o qual não há valor incontroverso, mas, apenas discordância quanto à eventuais correção dos cálculos. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, passando o último parágrafo da decisão de ID 224363912 a ter a seguinte redação: Após preclusão, expeça-se requisição de pagamento do valor remanescente, com observância da decisão de ID 116648472 pelo valor indicado no documento de ID 220799285. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 firmou o seguinte entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. O acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. Esse entendimento está em consonância com a disposição do art. 535, § 4o, do CPC, que assim preceitua: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. No caso em análise, conforme ID 223695272 dos autos de origem, o Distrito Federal alega excesso de execução nos cálculos da Contadoria Judicial, defendendo que o valor da dívida é de R$ 10.517,00 (dez mil, quinhentos e dezessete reais), e não de R$ 11.874,42 (onze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme apontado pela Contadoria no ID 220799285. Sendo assim, figura como incontroversa a quantia de R$ 10.517,00 (dez mil, quinhentos e dezessete reais) apresentada pelo Distrito Federal no ID 223695272 dos autos de origem, justificando-se a expedição dos requisitórios. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível o prosseguimento da execução em relação a parte incontroversa. 2. Admite-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, ressaltando-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 2.1. Na espécie, houve decisão pela instância revisora em sede de outro agravo de instrumento interposto, envolvendo as mesmas partes, no mesmo processo de origem,em que foi deferida a tutela de urgênciapostulada pelas ora agravantes para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s no pagamento das quantias que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. 2.2. Dessa forma, considerando o valor total da execução, a parcela incontroversa deverá ser paga mediante os requisitórios cabíveis. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1979526, 0700888-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. RE N. 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva,condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão do pronunciamento que julgou a impugnação do executado e, consequentemente, do recurso interposto contra odecisum(agravo de instrumento n. 0743281-90.2023.8.07.0000), que discute a eventual existência de excesso de execução. 2.À luz do art. 534, § 4o, do CPC, caso a Fazenda Pública impugne apenas parte do débito executado, oquantumincontroverso será, desde logo, objeto de cumprimento. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 4.Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado, havendo recurso, pendente de julgamento, para a definição de excesso de execução. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1823548, 0746187-53.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) Necessário, assim, entender pela probabilidade do direito da parte agravante, ainda que em cognição não exauriente. Contudo, a concessão da tutela antecipada pleiteada esgotaria o mérito do recurso, com a imediata expedição dos requisitórios, de modo que é cabível no presente momento tão somente a concessão de efeito suspensivo, devendo a decisão acerca da expedição de requisitórios aguardar a apreciação do mérito do recurso. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de abril de 2025 19:41:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador